Tribunal: CARF
Processo: 13888.002340/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.002340/2008-44
ACÓRDÃO
9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FUNDACAO AMERICANENSE DE EDUC E CULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
DEPENDENTES. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 12.513/2011. SALÁRIO
INDIRETO.
Antes das alterações introduzidas pela Lei no 12.513/2011, constitui
remuneração indireta o auxílio concedido através de bolsas de estudo,
custeado pela empresa, em benefício dos dependentes de seus
empregados, sendo tais valores considerados base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros que dava provimento e manifestou intenção
em apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-009.061 (fls. 246/256), o qual negou provimento ao recurso voluntário, mantendo o
presente lançamento, referente a contribuições não retidas dos Segurados, conforme ementa e
decisão abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. DEVER
DE RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Todas as pessoas jurídicas, ainda que se cuide eventualmente de entidade
beneficente de assistência social, estão obrigadas a reter e recolher as
contribuições do segurado empregado.
BOLSA DE ESTUDOS PARA DEPENDENTE
O valor despendido pela Contribuinte, a título de bolsa de estudos concedida a
dependente de segurado empregado, integra a base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, na vigência - com a redação dada pela Lei no 9.711, de 1998 - da
alínea “t” do § 9', do art. 28 da Lei n' 8.212, de 1991.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos
no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 2.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
3
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de multa de mora no
lançamento e a sua finalidade não se confunde com os juros moratórios.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros (relator), que deu
parcial provimento ao recurso para afastar do lançamento o levantamento
relativo às bolsas de estudo. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Samis Antônio de Queiroz.
O contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 262/269). Pelo despacho de fls.
272/278, foi dado seguimento ao Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão da
matéria “incidência de contribuições sobre valores associados a bolsas de estudos concedidas
aos dependentes de empregados”, com base nos paradigmas 2201-003.223 e 2401-009.660.
A Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls. 281/288.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. incidência de contribuições sobre valores associados a bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de empregados (paradigmas 2201-003.223 e 2401-
009.660).

I. CONHECIMENTO
De início, a despeito do recurso especial apresentado pelo contribuinte neste
processo (fl. 262 e ss) não trazer a demonstração dos pontos de divergência existentes entre o
recorrido e o paradigma, infere-se que o presente caso é um lançamento de contribuições não
retidas dos Segurados, decorrente do processo principal no 13888.002337/2008-21, que ambos os
casos estão fundados nas mesmas razões para manutenção do lançamento, por envolverem a
mesma matéria.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
4
Sendo assim, conforme bem compreendeu a despacho de admissibilidade de fl. 272
e ss, o contribuinte se insurge, na verdade, contra uma questão comum ao lançamento principal e
que traz consequências ao presente caso, qual seja: a incidência de contribuições sobre valores
associados a bolsas de estudos disponibilizadas aos dependentes de empregados.
Sobre o tema, o voto vencedor do acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl.
255/256):
Em outras palavras: pelo voto do Relator, a Recorrente não estava obrigada a
reter dos seus empregados – porque não haveria incidência – a Contribuição
Previdenciária Pessoal sobre os valores alusivos a bolsas de estudos concedidas a
dependentes de seus empregados, porquanto esse benefício (bolsa de estudos)
não se caracterizaria como salário indireto, a teor da alínea “t” do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212, de 1991.
Porém, data venia, divirjo do entendimento manifestado pelo Ilustre Relator.
Explico.
No período fiscalizado (01/01/2004 a 31/12/2007), vigia a alínea “t” do § 9o, do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, que tinha a seguinte redação:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos
de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo.
Vê-se que, no dispositivo legal acima transcrito (redação vigente à época do
período fiscalizado: 1.1.2004 a 31.12.2007), não há alusão a despesas com
dependentes de empregados, a título de educação básica.
Ora, de acordo com o art. 111 do CTN, interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre (i) suspensão ou exclusão do crédito tributário; (ii)
outorga de isenção; e (iii) dispensa do cumprimento de obrigações tributárias
acessórias. Em outras palavras: a desoneração tributária deve ser entendida
restritivamente.
Portanto, como o dispositivo legal anteriormente transcrito (alínea “t” do § 9o, do
art. 28 da Lei no 8.212, de 1991) não menciona despesas com dependentes de
empregados, para o custeio de educação básica, é factível concluir que, no
contexto dessa norma (já alterada), as despesas educacionais que não integram a
base de cálculo das Contribuições Previdenciárias são aquelas despendidas com
os empregados.
A contrario sensu, os valores referentes a bolsas de estudos concedidas a
dependentes dos segurados empregados devem integrar a base de cálculo dos
mencionados tributos, na vigência da alínea “t” (com a redação dada pela Lei no
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
5
9.711, de 1998) do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, isto é, entre
21.11.1998 e 26.10.2011.
Então, no período fiscalizado (1.1.2004 a 31.12.2007), os custos arcados pela
Recorrente, com bolsas de estudos concedidas a dependentes de seus
empregados, devem integrar a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias.
No presente caso, o despacho de admissibilidade entendeu que os paradigmas
apontados foram os acórdãos no 2201-003.223 e no 2401-009.660. Cito trechos da ementa e voto
proferido nos mencionados acórdãos:
Acórdão 2201-003.223
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não
têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque
não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece
em convenção coletiva.
(...)
Voto
(...)
Pois bem, relativamente aos benefícios concedidos a título de bolsa de estudos, a
autoridade recorrida, acompanhando o entendimento da autuante, ficou adstrita
à previsão constante no art. 28, § 9o, “t” da Lei 8.212/1991:
(...)
Não obstante as limitações impostas na referida lei, acompanho integralmente o
entendimento pacifico do STJ no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados,
não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o
trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado, já
que a verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho. Transcrevem-se as
ementas dos julgados:
(...)
Nesse mesmo sentido foi o voto proferido pelo Ministro Luis Roberto Barroso no
RE n° 593.068 quando afirmou que "o conjunto normativo é claríssimo no sentido
de que a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciâria só deve
computar os ganhos habituais e os que têm reflexos para aposentadoria" Com
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
6
efeito, a Consolidação das Leis Trabalhistas em seu art. 458, §2°, II afasta a
natureza salarial de benefícios pagos a título de bolsa de estudos, verbis:
(...)
Isso posto, os valores pagos a titulo de bolsa de estudos, com a finalidade de
custear a educação dos dependentes dos empregados em nível básico,
fundamental, médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária.

Acórdão no 2401-009.660
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos ao pagamento
de educação (levantamentos AE e A2). Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes
Araújo (relator), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier
(presidente), que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão para
excluir do lançamento apenas os valores relativos ao pagamento de cursos de
educação superior realizados por funcionários da empresa. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
7
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
(...)
A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte
redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do
mencionado dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande importância
para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada.
Os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em
substituição de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser disponibilizado
a todos os empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei n° 12.513/2011,
modificou os requisitos para a obtenção da isenção, não exigindo mais o requisito
de que o acesso ao plano educacional deveria ser extensivo a todos os
empregados (requisito ii), e incluiu, no âmbito da isenção, a concessão de bolsa
de estudos aos dependentes dos empregados.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar
literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess no Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o hermeneuta
de utilizar dos demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador
impedir o hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, tais
como o teleológico, histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o
legislador que a interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos,
opere resultados declaratórios, isto é, é vedada a ampliação do seu alcance
normativo, assim como não cabe ao intérprete restringir o seu conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem
isenção tributária devem ser interpretadas com viés eminentemente
restritivo configura uma nítida distorção da aplicação do conteúdo jurídico
preconizado pelo art. 111 do CTN.
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art.
106, II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se verificar a
situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a
inserção dos dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
8
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou
muito bem explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-006.502, o qual me
filio, da lavra da Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF
nos autos do processo n° 15582.000114/2007-16, de onde peça vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
(...)
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal e com
base nessa premissa o art. 195, I, alínea a da Constituição Federal deve ser
interpretado utilizando-se os conceitos construídos pelo Direito do
Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito
competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos
de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício;
Em contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis do
Trabalho assim define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade,
livros e material didático;
Ora, se os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são
considerados pela CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização
interpretar a norma tributária no sentido de classificar tais vantagens como
"salário utilidade" dando-lhes caráter remuneratório.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
9
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e
em situações restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do
conceito de salário de contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem
antes havia pacificado seu entendimento pela exclusão de tais verbas do
conceito de salário-de-contribuição.
(...)
Adotando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a
qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da contribuição
previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição
aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza
remuneratória, seja em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando,
portanto, à incidência do tributo lançado.
(...)
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois ambos os acórdãos tratam da
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de bolsas de estudo oferecidas a
dependentes dos empregados, com interpretação da legislação aplicada à época dos fatos
geradores, haja vista à edição da Lei no 12.513/2011 que deu nova redação à alínea “t”, do § 9o,
do art. 28, da Lei no 8.212/1991.
O acórdão recorrido basicamente se fundamenta na interpretação literal do art. 111
do CTN para concluir pela aplicação da legislação vigente à época do fato gerador, disposta na
alínea “t”, do § 9, do art. 28, da Lei n- 8.212/1991 (sem as alterações promovidas pela Lei no
12.513/2011), a qual não previa a isenção sobre as bolsas de estudo fornecidas aos dependentes
dos empregados.
Por outro lado, os acórdãos paradigmas convergem para o entendimento de que o
auxílio-educação não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, mesmo antes
das alterações promovidas pela Lei no 12.513/2011. Fundamenta a decisão em jurisprudência do
STJ, e também no art. 458, §2o, II, da CLT, o qual afasta a natureza salarial de benefícios pagos a
título de auxílio-educação.
Portanto, entendo demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso do contribuinte.

II. MÉRITO
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
10
Como exposto, trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional, cujo objeto
envolve o debate acerca da incidência de contribuições sobre bolsas de estudo fornecidas pela
empresa a seus empregados e dependentes em período anterior à Lei no 12.513/2011.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 41 e ss), o contribuinte concedeu bolsas de
estudos integrais aos filhos de seus segurados empregados, o que caracteriza remuneração
indireta dos mesmos e constitui fato gerador das contribuições lançadas.
Aduz o RECORRENTE que a rubrica em questão, quais sejam, as bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de empregados, não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, conforme leitura conjunta do art. 28, §9°, alínea ‘t’, da Lei n° 8.212/91, e do art.
458, §2o, II, da CLT, as quais demonstram a natureza não salarial da verba, mesmo que destinada
aos dependentes dos empregados.
O tema não é novo neste colegiado.
O objeto do Recurso concerne à interpretação do art. 28, § 9o, “t” da Lei
8.212/1991, porém tal análise deve ser realizada sob a redação vigente à época dos fatos
geradores (01/01/2004 a 31/12/2007), com base no art. 144 do Código Tributário Nacional. A
norma previa que somente não integravam o salário-de-contribuição as bolsas de estudos
concedidas aos próprios empregados (e com determinadas restrições). Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
Art. 21 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.
711, de 20/11/98).
A despeito da lógica linha argumentativa de quem defende o direito assegurado
constitucionalmente à educação de todos os cidadãos, bem como dos precedentes judiciais
apontados, entendo que o já citado art. 28, §9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/91 trata de uma
hipótese de isenção tributária, uma vez que o art. 22 da mesma lei disciplina ser base de cálculo da
contribuição patronal o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
destinadas a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos sob a forma de utilidades, ainda que
decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Apenas não integram a remuneração
aquelas parcelas previstas na própria lei, como previsto pelo §2o do mesmo art. 22, ambos abaixo
transcritos (redação vigente à época dos fatos):
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
11
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
Como exposto, à época dos fatos, o § 9o do art. 28 apenas previa – em sua alínea
“t” – que não integravam o salário-de-contribuição somente as bolsas de estudos concedidas aos
próprios empregados. Somente em 2011, a partir da publicação da Lei no 12.513/2011, foi que a
Lei no 8.212/91 passou a prever a possibilidade de se excluir do salário-de-contribuição a bolsa de
estudo concedida a dependentes de empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)
Sendo assim, entendo tratar-se de verdadeira regra de isenção, devendo ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
12
II - outorga de isenção; O tema não é novo nesta Turma, razão pela qual
transcrevo, abaixo, trechos do voto proferido no acórdão no 9202-011.040 (sessão
de 25/10/2023), de relatoria do Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
os quais utilizo como reforço das minhas razões de decidir:
Como exposto, o tema não é novo nesta Turma, razão pela qual transcrevo, abaixo,
trechos do voto proferido no acórdão no 9202-011.040 (sessão de 25/10/2023), de relatoria do
Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, os quais utilizo como reforço das minhas razões
de decidir:
A legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento expressamente previa que, não integravam o salário de contribuição
os valores despendidos pela empresa com plano educacional, mas desde que
destinados a seus empregados ou dirigentes.
Ocorre que no presente caso, os valores pagos aos segurados empregados, a
título de bolsa de estudo, referiam-se a bolsas destinadas aos dependentes desses
empregados, portanto, em desacordo com a então norma de regência, que,
repita-se, estabelecia que o beneficio seja oferecido aos empregados e dirigentes
da empresa.
Para a exclusão dos valores pagos pela autuada da base de cálculo das
contribuições seria necessário o preenchimento de todas as condições previstas
na alínea “t”, do art. 28, § 9° da Lei no 8.112/1991, hipótese que não se verifica na
situação sob análise. Assim, mesmo que tenham dimensão social, tais
pagamentos não perderiam seu caráter remuneratório, visto que, somente por
força de lei não poderiam estar sujeitos à incidência da exação, sob pena de se
mascarar a remuneração dos empregados, com a adoção de diversos auxílios e
reembolsos, com a consequente evasão de receita tributária.
(...)
Independente do nome, título ou rubrica adotada, não há como negar que se
trata de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus empregados em
função do vínculo empregatício mantido, A própria recorrente destaca o fato de
que tais pagamentos são decorrentes de Acordo Coletivo de Trabalho firmado
com seus empregados, o que não deixa qualquer dúvida quanto à sua natureza
remuneratória e decorrente do vínculo de emprego, uma vez que tais acordos
têm por objetivo estabelecer determinadas condições de trabalho entre as partes
(empregadores e empregados) envolvidas.
(...)
Portanto, considerando que, à época da ocorrência dos fatos geradores não havia
legislação que dispensasse da inclusão na base de cálculo das contribuições os
valores pagos pela contribuinte a título de bolsas de estudos destinadas aos
dependentes dos seus empregados e dirigentes, fica caracterizada a natureza
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
13
remuneratória de tais pagamentos, além de originados única e exclusivamente do
vínculo laboral, devendo ser mantida a autuação.
Portanto, verifica-se que, na época dos fatos geradores (01/01/2004 a 31/12/2007),
o art. 28, §9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/91 estabelecia que apenas as bolsas de estudo
concedidas aos próprios empregados não integravam o salário de contribuição, desde que o valor
não fosse utilizado em substituição de parcela salarial e que o plano educacional fosse
disponibilizado a todos os empregados e dirigentes. Com isso, as bolsas de estudo concedidas aos
dependentes dos segurados empregados e dirigentes não se enquadram na norma de isenção de
contribuição previdenciária vigente à época dos fatos.
Assim, não assiste razão à RECORRENTE, na medida que as bolsa de estudos
concedidas trataram-se, inequivocamente, de uma remuneração indireta dos seus empregados,
pois é notório que estes deixaram de ter uma despesa com a instrução de seus respectivos
dependentes, representando um verdadeiro ganho, passível de ser quantificado.
Pelo acima exposto, entendo por não acolher o pleito da RECORRENTE, devendo ser
mantido o acórdão recorrido.

Conclusão:
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da contribuinte para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Declaração de voto.

Minha manifestação é relativa ao mérito.
Os presentes autos (13888.002340/2008-44) tratam do lançamento de
contribuições previdenciárias dos Segurados, sendo apenso do processo principal
(13888.002337/2008-21), no qual se lavrou contribuições previdenciárias patronal. Os processos
estão sendo julgados na mesma sessão e terão o mesmo tratamento.
Aliás, no processo principal apresentei a declaração de voto que segue.
Como bem registrou o Eminente Relator – apresentando votos bem fundamentados
e consistentes, engrandecendo as deliberações do Colegiado –, cuida-se de rediscussão acerca da
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
14
“incidência de contribuições sobre valores associados a bolsas de estudos concedidas aos
dependentes de empregados”.
Em outras palavras, trata-se de debate sobre o que a doutrina e a jurisprudência
têm denominado de “auxílio-educação” ou “bolsa de estudos” e no caso dos autos a controvérsia
é desse auxílio para custear estudos dos dependentes.
Especialmente o tema envolve fatos geradores anteriores a Lei n.o 12.513, de 2011
(período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2007), que trouxe nova redação para a alínea “t” do
§9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, passando a prever, de forma expressa, como isenção de
contribuições previdenciárias o plano educacional ou a bolsa de estudo relacionada à educação
básica dos dependentes dos trabalhadores.
Divergi do Ilustre Relator por ter me curvado a majoritária jurisprudência judicial
sobre o assunto, especialmente no âmbito dos TRFs e do STJ.
Originalmente, ao participar de antigo julgamento no CARF (Acórdão 2202-
007.838), este Conselheiro tinha entendimento convergente com o relator. Porém, diante do
cenário majoritário judicial, posteriormente aprofundado em minhas análises (Acórdão 2202-
009.874), pedi e peço escusas por encaminhar posição diversa. Hodiernamente, eis o ponto,
curvo-me aos precedentes judiciais e penso que o correto é seguir o que vem decidindo o Poder
Judiciário. Assim, já me manifestei nesta Câmara Superior, ainda que vencido (Acórdão 9202-
011.377).
Sobre as bolsas de estudo concedidas aos dependentes, incluindo filhos de
segurados empregados, seja ou não previstas a partir de norma coletiva de trabalho, tenho
observado o entendimento judicial pela natureza não remuneratória, qualificando-se como
indenizatória.
Neste horizonte, decorrendo as bolsas de estudo (pagamentos de mensalidades
escolares aos filhos e dependentes), entendo, atualmente, seguindo a jurisprudência judicial
majoritária e a ela me curvando, que os valores não devem compor base de cálculo de
contribuições previdenciárias, não se caracterizando como salário indireto.
Não se trata de aplicação da alínea “t” do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, mas sim
de reconhecimento que tais valores não são contraprestação para retribuir trabalho, tendo
natureza indenizatória, como vêm entendendo os Tribunais pátrios.
O entendimento judicial é que não ocorre a incidência da contribuição
previdenciária sobre as bolsas de estudo, seja para empregados ou seus dependentes, pois o valor
despendido com a finalidade de prestar auxílio escolar não é considerado como salário in natura
por não ser possível enquadrar a verba como para retribuem o trabalho efetivo, logo não
integrando conceito de remuneração. Veja-se:

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
15
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NÃO INCIDENTE SOBRE VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO AUXÍLIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. É entendimento desta Corte que o auxílio-educação para empregados e seus
dependentes não integra a remuneração do empregado, não incidindo a
contribuição previdenciária patronal. Precedentes.
2. A análise sobre o preenchimento ou não dos requisitos para pagamento do
auxílio demanda, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.044.617/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória
ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.
2. O acórdão embargado havia limitado a não incidência da contribuição
previdenciária patronal e de terceiros sobre o auxílio-educação desde que pago na
forma e modo previstos no art. 28, § 9o, "t", da Lei no 8.212/1991 na redação
dada pela Lei 12.513/2011.
3. Porém, observando-se as autuações (fls. 43 e 70 dos autos físicos), verifica-se
que os créditos em questão foram constituídos em 2008.
4. Além disso, dos Relatórios Fiscais (fls. 58 e 91 dos autos físicos), verifica-se que
o único fundamento das autuações seria a impossibilidade de estender a não
incidência da contribuição previdenciária sobre valores relativos à educação (art.
28, §9o, “t”, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98) aos
dependentes em razão da ausência de menção expressa.
5. Contudo, quanto a esse aspecto, consignou-se no acórdão: “Primeiramente, em
relação à alegação de que somente em 2011 foi estendida a isenção aos
dependentes, constou do acórdão (amparando-se no precedente 0009001-
56.2010.4.03.6105 da Primeira Seção desta Corte) que essa extensão foi
meramente declaratória, posto que já não havia correspondência entre tal verba e
a definição inserida no artigo 28 da Lei 8.212/91.”
6. Assim, modifico o julgado, retomando o resultado do primeiro acórdão
proferido, cuja ementa foi a seguinte: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
16
TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS A FILHOS E DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS. 1.
Os valores pagos a título de bolsas de estudos destinados a custear a educação
dos empregados e, igualmente a seus dependentes, não podem ser considerados
como parte integrante do salário-de-contribuição, consoante remansosa
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta E. Corte. 2.
Reexame necessário não conhecido e desprovimento às apelações.”
7. ACOLHIDOS os embargos de declaração, modificando-se o resultado do julgado,
cujo dispositivo passa a ser: NÃO CONHEÇO do reexame necessário e NEGO
PROVIMENTO às apelações.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA -
0006594-65.2010.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO,
julgado em 12/02/2021, DJEN data: 19/02/2021)

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS
INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. BOLSAS DE ESTUDOS A FILHOS DE FUNCIONÁRIOS.
- O Auxílio-educação é verba desonerada da incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros, desde que observados os requisitos previstos no
art. 28, §9o, "t", da Lei no 8.212/1991.
- Prevalece o entendimento jurisprudencial de sua natureza indenizatória, mesmo
para período anterior à vigência da Lei no 12.513/2011, de modo que não incide
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo pagas a filhos dos
empregados. Precedentes do E.STJ e deste E.TRF.
- No caso em análise, os débitos em cobrança na execução fiscal subjacente dizem
respeito à incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições
ao SAT/RAT e devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de concessão de
bolsas de estudos aos filhos de funcionários com vínculo celetista com a ora
embargante, no período de 10/1999 a 09/2003, sendo indevidas as exações.
- Apelação da União Federal desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 0009886-52.2018.4.03.6182,
Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 23/04/2023,
DJEN data: 26/04/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BOLSA DE ESTUDO
CONCEDIDA A TRABALHADORES E DEPENDENTES. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
17
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015.
II - As verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e,
consequentemente, o salário de contribuição. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.970.504/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento
na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in
natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo
trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o
pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos
próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do
pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano letivo implica na
exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori
Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002;
REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 1.330.484/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18/11/2010, DJe de 1/12/2010)

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
18
TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALORES GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DO EMPREGADO (BOLSAS DE ESTUDO). CARÁTER SALARIAL. INEXISTÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Os valores despendidos pelo empregador a título de bolsas de estudo
destinadas aos empregados não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária (REsp 231.739/SC, Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ
12.09.2005; REsp 676.627/PR, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ 09.05.2005, REsp
324178/PR, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ 02.12.2002; REsp 365398/RS 1a
Turma, Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 784.887/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 17/11/2005, DJ de 5/12/2005, p. 255)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA. NATUREZA NÃO SALARIAL. ART. 28, § 9o, ALÍNEA
"T", DA LEI N. 8.212/91 (ALÍNEA ACRESCENTADA PELA LEI N. 9.258/97).
PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o auxílio-
educação não remunera o trabalhador, pois não retribui o trabalho efetivo, de tal
modo que não integra o salário-de-contribuição, base de cálculo da contribuição
previdenciária.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 231.739/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 17/5/2005, DJ de 12/9/2005, p. 262)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER
INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados,
não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o
trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
19
(REsp n. 1.666.066/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 6/6/2017, DJe de 30/6/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. BOLSA
DE ESTUDO (AUXÍLIO-EDUCAÇÃO). DEPENDENTES DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA
DE HABITUALIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (evento 39, APELAÇÃO1) em face de sentença
(evento 30, SENT1) que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange
(...) sobre os valores pagos a título de bolsa auxílio educação, com o respectivo
cancelamento em definitivo do débito de contribuição ao RAT objeto do processo
administrativo no 37216.000685/2007-53 (NFLD no 37.025.799-5).
2. A contribuição previdenciária patronal a cargo da empresa deve incidir sobre a
totalidade dos rendimentos pagos, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, considerada, como
base de cálculo, o valor bruto da remuneração. Este é o entendimento já firmado
pelas Cortes Superiores. Assim, quando o valor é pago sem a prestação de serviço
pelo empregado, a verba tem natureza indenizatória e não incide sobre ela a
contribuição previdenciária. Caso contrário, a verba integra a remuneração do
empregado e sobre ela incide a contribuição à Seguridade Social, exceção que se
faz apenas às rubricas mencionadas no art. 28, §9o, da Lei n. 8.212/91, excluídas
da base de cálculo da contribuição por disposição legal expressa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido
de que os valores recebidos a título de auxílio-educacional de empresa não
podem ser considerados como salário in natura, porquanto não retribuem o
trabalho efetivo, não integrando, portanto, a remuneração do empregado. De
acordo com o entendimento da Corte Superior, trata-se de um benefício que,
embora tenha valor econômico, não é concedido em caráter complementar ao
salário contratual pago em dinheiro. Precedentes.
4. Este Tribunal Regional Federal apreciou matéria idêntica à discutida nestes
autos, envolvendo as mesmas partes, no tange à incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos pela impetrante a título de bolsa
auxílio educação paga em favor dos dependentes de seus empregados (proc.
0016006-45.2002.4.02.5101). Na ocasião, entendeu esta Terceira Turma
Especializada que o pagamento da bolsa de estudo não é realizado de modo
habitual, visto que a sua concessão é limitada ao tempo do curso correspondente.
Consignou, ainda, que tal vantagem, que tem como objetivo investir na
qualificação do empregado, não possui caráter remuneratório, haja vista não
corresponder à contraprestação de um serviço. Por fim, salientou-se que "Quanto
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
20
ao custeio na educação dos filhos dos empregados, por meio de bolsa de estudos,
em prazo limitado, é de ver-se que tampouco é dotado de natureza salarial, quer
por não haver habitualidade quer por inexistir contraprestação por parte do
beneficiário". Ao final, este Tribunal Regional deu provimento à apelação da parte
autora "para reformar em parte a sentença e declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes em relação à contribuição previdenciária sobre
as bolsas de estudo concedidas aos empregados da autora e aos seus
dependentes".
5. Remessa necessária e apelação a que se nega provimento.
(TRF2 , Apelação/Remessa Necessária, 5035601-41.2022.4.02.5101, Rel. MARCUS
ABRAHAM , Assessoria de Recursos , Rel. do Acordao - MARCUS ABRAHAM,
julgado em 20/06/2023, DJe 02/07/2023 21:22:05)

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. SELIC.
1. A nova redação do § 2°, inciso II, do art. 458, da CLT (Lei n° 10.243/2001) dispõe
que não são considerados como salário os valores concedidos ao empregado pelo
empregador relativos a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros.
2. Valores despendidos pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos trabalhadores e seus dependentes não integram a remuneração
pelo trabalho prestado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
(...)
8. Apelação da autora desprovida e apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas.
(TRF4, APELREEX 2005.71.00.003596-0, PRIMEIRA TURMA, Relator ÁLVARO
EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 10/11/2009)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT/SAT E DE TERCEIROS.
PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. PRÊMIOS EM PECÚNIA, EM CASO DE DISPENSA
INCENTIVADA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO DE FÉRIAS. AUXÍLIO-
CRECHE. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO IN NATURA (CESTAS BÁSICAS).
SALÁRIO-FAMÍLIA. FOLGAS NÃO GOZADAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-NATALIDADE. SALÁRIO-
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
21
MATERNIDADE. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8o, DA
CLT. CONVÊNIO DE SAÚDE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ABONO ÚNICO
PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. VALORES PAGOS PELO
EMPREGADO PARA VESTUÁRIO E EQUIPAMENTO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE
MUDANÇA DE SEDE. ABONO-ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS USUFRUÍDAS E RESPECTIVO TERÇO DE
FÉRIAS. VALE-ALIMENTAÇÃO EM TICKET. ABONO DE FÉRIAS. DIÁRIAS PARA
VIAGENS.
INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
1. Embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL (...).
2. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas pelo art. 1022, CPC para a
integração do julgado. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
registrou que devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição
previdenciária os valores pagos pela pessoa jurídica que possuem natureza
remuneratória, e não indenizatória, e que são considerados ganhos habituais do
empregado, pela previsibilidade do seu recebimento, não se inserindo neste
conceito o auxílio-educação.
3. Anotou-se, no que se refere ao auxílio-educação, que ainda que a legislação
correlata (art. 28, § 9o, "t", da Lei no 8.212/91; e art. 458, da CLT) tenha
discriminado a abrangência do conceito e a rubrica contenha valor econômico,
constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo,
não integrando, desse modo, a remuneração do empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
4. As bolsas de estudo concedidas aos empregados e seus dependentes também
não representam vantagem salarial, quer por não haver habitualidade, quer por
inexistir contraprestação por parte do beneficiário. Prevalece o entendimento
jurisprudencial de sua natureza indenizatória, mesmo para o período anterior à
Lei no 12.513/2011.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(TRF5.
PROCESSO:
0802757-96.2023.4.05.8100,
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO
NETO, 4a TURMA, JULGAMENTO: 19/12/2023)

De mais a mais, em aclaratórios o TRF3 assentou com propriedade (TRF 3a Região,
1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006594-65.2010.4.03.6109, Rel.
Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 12/02/2021, DJEN data: 19/02/2021):

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
22

Ocorre que a redação acima transcrita da alínea “t”, do §9o, do art.
28 da Lei 8.212/91 foi dada pela lei 12.513 que é de 2011.

Porém, observando-se as autuações (fls. 43 e 70 dos autos físicos),
verifica-se que os créditos em questão foram constituídos em 2008.

Além disso, dos Relatórios Fiscais (fls. 58 e 91 dos autos físicos),
verifica-se que o único fundamento das autuações seria a impossibilidade
de estender a não incidência da contribuição previdenciária sobre valores
relativos à educação (art. 28, §9o, “t”, da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.711/98) aos dependentes em razão da ausência de menção
expressa.

A redação do referido dispositivo era a seguinte:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins
desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação
profissionais
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado
em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).”

Contudo, quanto a esse aspecto, consignou-se no acórdão:
“Primeiramente, em relação à alegação de que somente
em 2011 foi estendida a isenção aos dependentes,
constou do acórdão (amparando-se no precedente
0009001-56.2010.4.03.6105 da Primeira Seção desta
Corte) que essa extensão foi meramente declaratória,
posto que já não havia correspondência entre tal verba e
a definição inserida no artigo 28 da Lei 8.212/91.”

Assim, modifico o julgado, retomando o resultado do primeiro
acórdão proferido, cuja ementa foi a seguinte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO
FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS A FILHOS E
DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
23
1. Os valores pagos a título de bolsas de estudos
destinados a custear a educação dos empregados e,
igualmente a seus dependentes, não podem ser
considerados como parte integrante do salário-de-
contribuição, consoante remansosa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta E.
Corte.
2. Reexame necessário não conhecido e desprovimento
às apelações.”

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, modificando o
resultado do julgado, cujo dispositivo passa a ser: NÃO CONHEÇO do
reexame necessário e NEGO PROVIMENTO às apelações.

Em decisão monocráticas no âmbito do STJ, exatamente pelo contexto de
remansosa jurisprudência, colhe-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1399395 - SP (2018/0301356-8)
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto pela FAZENDA NACIONAL contra decisão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que inadmitiu seu recurso especial,
fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, e que desafia acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 245):
(...)
1. Os valores pagos pela empresa a seus funcionários com o específico objetivo de
aprimorar a educação destes e/ou de seus filhos e demais dependentes - tais
como as bolsas de estudos - não configuram salário indireto, pois concedidos de
forma transitória, além de possuírem eminente intuito de aprimoramento
cultural. São desprovidos, portanto, de habitualidade, tampouco caracterizam
eventual contraprestação pelo labor exercido.
2. A concessão de bolsas de estudo caracteriza verdadeiro estímulo à educação,
estando em consonância com diretrizes fixadas pela Constituição Federal (artigo
205). Dela não decorre ao empregado e seus dependentes eventual acréscimo
financeiro, mas intelectual.
3. Descabida a exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos
pela empresa a título de bolsas de estudo, seja aos próprios funcionários, seja
para seus dependentes.
4. Apelação da parte contribuinte provida. Inversão dos ônus da sucumbência.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
24
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 263/269).
Nas razões do apelo nobre (e-STJ fls. 307/326), a parte recorrente apontou
violação dos arts. 1.022 do CPC/2015; 22, I, 28, § 9o, da Lei n. 8.212/1991; e 111, I,
do CTN, aduzindo, em suma, que "o auxílio-educação pago habitualmente está
sujeito à incidência de contribuição previdenciária patronal, uma vez que se
enquadra no conceito de "remuneração" paga ao empregado. Portanto, tendo
natureza salarial, é legítima a incidência da cota patronal" (e-STJ fl. 312).
Com contrarrazões (e-STJ fls. 339/351), o recurso fora inadmitido pelo Tribunal de
origem à e-STJ fls. 357/362.
Passo a decidir.
(...)
No mérito, vê-se que a Corte a quo decidiu a questão ao afastar a exigência da
exação tributária, por reconhecer que os valores pagos pela empresa, com o
objetivo de aprimorar a educação, não configuram um salário indireto nem
caracterizam eventual contraprestação pelo trabalho exercido, fundamentando
seu acórdão nos seguintes termos (e-STJ fls. 240/241):
Os valores pagos pela empresa a seus funcionários com o específico objetivo de
aprimorar a educação destes e/ou de seus filhos e demais dependentes - tais
como as bolsas de estudos - não configuram salário indireto, pois concedidos de
forma transitória, com eminente intuito de aprimoramento cultural. São
desprovidos, portanto, de habitualidade, tampouco caracterizam eventual
contraprestação pelo labor exercido.
Em paralelo, a concessão de bolsas de estudo caracteriza verdadeiro estímulo à
educação, estando em consonância com diretrizes fixadas pela Constituição
Federal (artigo 205). Dela não decorre ao empregado e seus dependentes
eventual acréscimo financeiro, mas intelectual.
Descabe, por conseguinte, a exigência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pela empresa a título de bolsas de estudo, seja aos próprios
funcionários, seja para seus dependentes.
O entendimento aplicado não destoa da jurisprudência firmada na Primeira
Seção, que sedimentou a orientação de que a contribuição previdenciária não
incide sobre o auxílio-educação, que constitui investimento na qualificação dos
empregados e não integra a remuneração deles (empregados). Confiram-se:
(...)
A insurgência, pois, não merece prosperar.
Dessa forma, aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, segundo a qual "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", que é aplicável mesmo quando o
recurso especial é interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.419 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.002340/2008-44
25
Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ,
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. MAJORO os
honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem,
respeitados os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro GURGEL DE FARIA Relator
(AREsp n. 1.399.395, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 29/09/2020)

Portanto, mesmo antes do advento da Lei no 12.513 não se computava bolsas de
estudo aos dependentes como salário de contribuição nos entendimentos majoritários judiciais.
Prevalece a tese de que não possuem natureza contraprestativa pelo trabalho.
Assim, dou provimento ao recurso especial do Contribuinte.
Eis minha declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 315
DF CARF MF
Original